Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO. CRITÉRIO A SER ADOTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar se houve o integral cumprimento da obrigação objeto de cumprimento de sentença.
2. Nos processos que tramitam por meio de autos digitais, o recorrente está dispensado de coligir as peças já acostadas nos autos do processo de origem, por força do art. 1017, § 5o, do CPC. 2.1. A peça facultativa, como a própria denominação revela, não é obrigatória. Logo, o recorrente não pode ser prejudicado, tampouco sancionado, por não coligir documento que a parte contrária entende ser necessário para a compreensão da controvérsia.
3. No caso em deslinde o recorrido obteve decisão judicial favorável em seu favor, tendo determinado a progressão funcional relativa ao período em que não participou de curso de formação. Assim, a questão em exame diz respeito apenas à determinação da classificação, no curso de formação de 2003, que não contou com a participação do recorrido, a ser utilizada como parâmetro para a definição da progressão perdida pelo recorrido na carreira de policial militar, entre os anos de 2003 a 2011, bem como para orientar o respectivo cálculo do valor a ser ressarcido ao recorrido em virtude da aludida preterição. 3.1. A imposição, ao recorrido, da última posição na classificação no curso de formação de 2003 não se revela razoável. O parâmetro mais adequado e com menor grau de aleatoriedade revela-se, de fato, a adoção, no curso de 2003, da menção efetivamente obtida pelo recorrido ao participar do curso de 2011, devendo ser mantido o critério adotado pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e desprovido.